Tribunal: TJBA
Processo: 0531132-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531132-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Fernando Parente Lira Cavalcante

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: Braskem SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITADOR ETÁRIO. ILEGALIDADE, NO CASO. PARTICIPANTE QUE ADERIU AO PLANO EM 21/03/1977, ANTERIORMENTE AO DECRETO 81.240/78. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA FIRMADO PELO STJ.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃOMONETÁRIA SOBRE OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO UTILIZADOS NO CÁLCULO DA RMI E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - LIMITADOR ETÁRIO. ART. 31, DO DECRETO 81.240/78. ILEGALIDADE, NO CASO.
"
A regra atinente ao limitador etário aplica-se aos participantes que aderiram ao plano após a entrada em vigor do Decreto 81.240/78 (o que se deu em 24.01.1978), ainda que inexistente correspondente previsão no regulamento da entidade de previdência privada
" (STJ, EDcl no REsp 1.135.796/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relatora p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13.11.2013, DJe 02.04.2014). Caso concreto no qual o participante aderiu ao plano em 21/03/1977, antes, portanto, da entrada em vigor do Decreto 81.240/78. Direito ao afastamento do limitador reconhecido. Apelo provido neste ponto.

II -

REDUTOR DE 10% NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. LEGALIDADE.
“
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)
”, STJ, Tema 907. Correta aplicação do Fator de Reajuste Inicial (redutor de 10%), no cálculo de suplementação de aposentadoria do apelante, vez que se ateve ao regulamento em vigor no momento em que implementada todas as condições de elegibilidade do benefício.

III -

CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO UTILIZADOS NO CÁLCULO DA RMI E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO.
É improcedente a tese autoral de que o benefício de previdência privada, que sofreu reflexos dos expurgos inflacionários, deve ser objeto de correção monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate de contribuições. Precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N
o
0531132-15.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
FERNANDO PARENTE LIRA CAVALCANTE
, e, apelado,
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros e Outro
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao apelo
para
julgar parcialmente a ação e afastar a incidência do redutor etário do art. 31, do Decreto 81.240/78, do benefício do autor/apelante, condenando a ré/apelada a proceder o recálculo do benefício e ao pagamento das diferenças retroativas a serem apuradas em fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal, como fora determinado no agravo de instrumento n. 0024249-78.2015.8.05.0000.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora